Tribunal: CARF
Processo: 19515.002794/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002794/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
IPI INSUMOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS NT.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, conforme
Súmula CARF no 20.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 462/4671) lavrado contra o
contribuinte acima qualificado, através do qual foi lançada multa regulamentar, prevista
no art. 508 do RIPI/2002, no valor de R$ 21,90, em razão de ter sido constatada a
apropriação indevida de créditos de IPI, por parte do estabelecimento, em períodos de
apuração compreendidos entre 28/02/2005 e 31/12/2005.
No Termo de Constatação de fls. 457/461, no qual foram detalhados os procedimentos e
conclusões que ensejaram a autuação em apreço, encontra-se informado que o autuado,
no período compreendido entre 2000 e 2005, apurou créditos de IPI no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002794/2009-11
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

2.638.774.30, escriturados em 2005 no livro de apuração de IPI, que a fiscalização
glosou por entender serem os mesmos decorrentes, em sua maioria, da aquisição de
insumos (aditivos) utilizados na industrialização de produtos (diesel, gasolina e álcool)
não tributados pelo imposto (NT). No referido termo consta ainda informado que o
contribuinte impetrou o mandado de segurança preventivo n° 2001.5101013205-5,
objetivando impedir a ação do Fisco quanto à pratica de atos restritivos em relação à
compensação de créditos de IPI oriundos da aquisição de produtos utilizados como
insumos na produção de produtos com saída não tributável (NT), cuja segurança restou
denegada.
Como enquadramento legal, a autoridade autuante indicou os seguintes dispositivos:
artigos 34, inciso II, 122, 127, 130, 164, incisos I e VIII, 199, 200, inciso IV e 202
inciso III, além do artigo 508, todos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002).
Tendo sido cientificado da autuação em 23/07/2009 (vide AR de fl. 473), o contribuinte,
tempestivamente, em 24/08/2009, apresentou a impugnação de fls. 475/493 dos autos
digitais, formulando, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Após discorrer a respeito dos fatos que ensejaram a autuação, diz que teve seu direito
de defesa cerceado, em vista de que os fundamentos das glosas efetivadas pela
fiscalização não estariam devidamente justificados pelos dispositivos apontados no
enquadramento legal constante do auto de infração lavrado. Nesse sentido, aduz que a
autoridade lançadora teria ignorado disposições legais que lhes seriam favoráveis,
contidas no art. 11 da Lei no 9.779/99 e no art. 4o da IN no 33/99. Sobre a questão
apresenta ainda excertos doutrinários e ementa de decisão do Conselho de Contribuintes
e pugna pela nulidade do lançamento, arguindo ainda que teria sido ferido o seu direito
à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), em face da ocorrência de vício material (art. 142 do
CTN).
b) Passa a defender, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99, o direito ao crédito de IPI
na aquisição de insumos destinados à industrialização de produtos imunes,
especialmente no caso dos combustíveis, cuja imunidade é prevista no art. 155, § 3o, da
CF.
Quanto ao tema, além de alegar que o art. 11 da citada Lei seria uma simples
decorrência do princípio constitucional da não-cumulatividade, argumenta ainda que se
a isenção está expressamente contemplada pelo dispositivo em tela (art. 11), deveria se
interpretar que a imunidade, apesar da ausência expressa do vocábulo no texto legal em
referência, também estaria.
c) Aduz que o art. 4o da IN no 33/99 é claro quando assegura o direito à manutenção do
crédito de IPI referente à aquisição de insumos utilizados no processo de
industrialização de produtos imunes.
d) Sustenta a não ocorrência de concomitância entre o objeto da Ação Judicial movida
por meio do Mandado de Segurança 2001.5101013205-5 e os créditos ora em discussão.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento combatido, a homologação dos créditos
de IPI apurados e, alternativamente, a anulação do auto de infração por vício material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DIREITO AO CRÉDITO. PRODUTOS NT.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que os produtos produzidos estejam dentro
do campo de incidência do imposto, o que não ocorre quando os mesmos são não-
tributados (NT).
IN SRF No 33/99. IMUNIDADE. ALCANCE.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

A imunidade prevista no art. 4o da Instrução Normativa no 33, de 1999 regula apenas as
saídas de produtos insertos no campo de incidência do IPI que, por estarem destinados à
exportação, se submetem à imunidade tributária indicada no inciso III, §3o, do art.153
da Constituição Federal.
MULTA BÁSICA. OUTRAS INFRAÇÕES.
As infrações para as quais não se estabeleçam no Regulamento do IPI penas
proporcionais ao valor do imposto ou do produto, pena de perdimento da mercadoria ou
outra específica serão punidas com a multa básica de R$ 21,90 (vinte e um reais e
noventa centavos).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de nulidade do lançamento, por suposta preterição do direito de
defesa, por ter sido esse direito plenamente exercido, também sendo descabida a
alegação de nulidade do auto de infração, por alegados vícios materiais, inexistentes no
caso concreto.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, o lançamento no presente processo se deu em razão de ter sido
constatada a apropriação indevida de créditos de IPI pela ora recorrente, sendo as glosas, em sua
maioria, de créditos decorrentes da aquisição de insumos (aditivos) utilizados na industrialização
de produtos (diesel, gasolina e álcool) não tributados pelo imposto (NT).
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos seguintes: nulidade do
auto de infração, sustentando ainda a possibilidade do aproveitamento do correspondente crédito
de IPI pela ora recorrente oriundo das entradas de insumos utilizados na produção de produtos
não tributados pelo IPI.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da autuação fiscal por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal da
delegacia que jurisdiciona o contribuinte, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal se
encontram no Auto de Infração de fls. 462/467 complementadas pelo Termo de Constatação de
fls. 457/461 e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a correta
compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Alega a recorrente a possibilidade de manutenção dos créditos de IPI advindos de
aquisições tributadas e saídas imunes.
Sabe-se que quanto a glosa no aproveitamento dos os créditos originários da
aquisição de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados, tal
questão se encontra sumulada no âmbito do CARF devendo ser observada pelos membros desse
conselho, conforme abaixo:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
O texto da referida Súmula não faz qualquer diferença entre os produtos
classificados na TIPI como “NT”, logo significa que, diferentemente do alegado pela recorrente,
com base no art. 195, § 2o, do Decreto no 4.544/02 (RIPI/2002), ela alcança todos os produtos
com a anotação “NT” na citada Tabela, incluindo, os produtos imunes ao citado imposto.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

Esse entendimento está em consonância com o disposto no art. 2o do Decreto no
4.544/02, que remete ao art. 6o da Lei 10.451/2002, a seguir reproduzido:
Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto
no4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT"
(não tributado). (grifos não originais)
A simples leitura do citado preceito legal revela que todos os produtos com a
anotação “NT” na TIPI estão fora do campo de incidência do imposto. E como a norma não fez
qualquer exceção, certamente, não cabe ao intérprete fazê-lo, especialmente, para fins de
obtenção de benefício fiscal, que exige lei específica, nos termos do art. 150, § 6o, da
Constituição Federal de 1988.
No mesmo sentido, o entendimento manifestado no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 5, de 17 de abril de 2006, que segue transcrito:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5odo
Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I com a notação "NT" (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto)
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do Decreto
no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na TIPI
que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
De acordo com o citado ADI, em relação aos produtos amparados pela imunidade,
o direito de apropriação de créditos do IPI, assegurado no art. 11 da Lei 9.779/1999 (matriz legal
do art. 195, § 2o, do RIPI/2002, citado pela recorrente) restringe-se aos produtos tributados na
TIPI, que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, por sua vez, estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
É induvidoso que nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99 somente é facultada a
manutenção e a utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos créditos decorrentes do IPI
pago por insumos entrados a partir de 1° de janeiro de 1999 no estabelecimento industrial ou
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

equiparado, quando destinados à industrialização de produtos tributados pelo imposto, ou
melhor, dentro do campo de incidência do IPI, o que também inclui os isentos e os sujeitos à
alíquota zero, a teor do art. 10 da Lei n° 9.493/1997 . A priori, estariam excluídos da regra geral
tanto os produtos não-tributados quanto os imunes, pois estes também se enquadrariam pelo
regramento positivo do IPI como NT. Essa é a regra geral. Isso porém não significa que a regra
geral fica invalidada toda vez que o direito positivo cria uma regra específica, excetuando a regra
geral, como é o caso da manutenção e utilização, inclusive por meio de ressarcimento, dos
créditos oriundos de insumos tributados aplicados em produtos contemplados com a chamada
imunidade específica das exportações (art. 153, § 3o, III, da Constituição Federal), que foi
positivada da seguinte forma:
RIPI/2002:
Art. 176. É admitido o crédito do imposto relativo às MP, PI e ME adquiridos
para emprego na industrialização de produtos destinados à exportação para o
exterior, saídos com imunidade (Decreto-lei no 491, de 1969, art. 5o, e Lei no
8.402, de 1992, art. 1o, inciso II).
O artigo 256, do RIPI/2010, igualmente esclarece a possibilidade de saldo credor
decorrente de aquisição de MP, PI ou ME ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de
operação de exportação:
Art.256.Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtosdos mesmos estabelecimentos(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,eLei
no 5.172, de 1966, art. 49).
§1oQuando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o(Lei no5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, eLei no9.779, de 1999, art. 11).
§2oO saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com
o disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Esse entendimento está em conformidade com o disposto no art. 6o da Lei
10.451/2002 e reflete a firme jurisprudência deste Conselho, explicitada por meio da Súmula
CARF no 20, já reproduzida, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.017 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital